Tribunal: TJMT
Processo: 1055035-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055035-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO RAMALHO MOTA - CPF: 041.895.371-60 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL -
RECURSO PROVIDO
.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente e extinta com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

O apelante alega que a sentença é equivocada porque deveria esgotar outras tentativas e após a intimação via edital, conforme há previsão em lei.

Defende que, diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário de Justiça.

Diz que a invalidez está comprovada nos documentos que instruem a inicial.

Pede a reforma da decisão para determinar remessa dos autos à origem para a devida intimação pessoal.

Subsidiariamente, pugna pela extinção da lide sem resolução do mérito.

Contrarrazões no Id. 125820255.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante propôs Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito.

O juízo
a quo
determinou duas vezes que fosse efetuada perícia médica judicial para apurar a extensão do dano e a graduação da lesão, sendo agendadas para 17/11/2020 e depois para 21/10/2021, porém não compareceu em nenhuma delas (Ids. 125818233 e 125818240).

Com isso, a Ação foi julgada improcedente devido à ausência de prova da alegada incapacidade permanente e do grau de invalidez.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, e portanto a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal, por ser considerado ato personalíssimo.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
- AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ -
PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.

1
. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.

2.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
Precedente.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)

Deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA SEGURADORA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO - DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PROVIDO.

Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, XXXV, da CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Na hipótese, além de ter juntado a prova do requerimento na esfera administrativa, observa-se que a Apelada ofereceu contestação de mérito (ID. 112501472), resistindo, assim, ao pleito autoral. Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.o, § 5.o, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima. Assim, para a resolução de demandas da espécie, mostra-se indispensável a realização de perícia técnica. No intuito de atestar a invalidez permanente do Apelante e seu respectivo grau, a douta magistrada nomeou perito, que designou, por duas vezes, datas para a realização da perícia médica, tendo intimado o advogado do Recorrente para informá-lo das datas dos exames periciais, em cujas oportunidades o Apelante não compareceu.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porque trata de ato personalíssimo. Dessa forma, incorrendo a intimação pessoal do Apelante para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento
. (N.U 1059058-44.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022)

Neste caso, verifica-se que nas duas oportunidades as intimações foram efetuadas via DJE ao patrono, não havendo, portanto, a intimação pessoal da parte autora. Todavia, o exame pericial exige a presença da parte, e é indispensável que seja intimada pessoalmente.

Contudo, por força do princípio da colaboração processual (art. 6o do CPC), fica advertida a parte autora e seu patrono sobre o dever de manter o registro nos autos do endereço atualizado das partes, bem como que
a frustação da prova pericial por desídia da parte autora implica na presunção de validade da intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, sob pena ainda da caracterização de ausência de prova constitutiva do direito vindicado, ônus que lhe é incumbido (art. 373, I, do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ENDEREÇO INSUFICIENTE – MUDANÇA PARA OUTRO ESTADO – LOCALIZAÇÃO NÃO INFORMADA - PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ
. Se o autor não comparece àquele ato e nem impugna a decisão que o deferiu, fica caracterizada a ausência de prova constitutiva do direito vindicado, ônus que lhe é incumbido (art. 373, I, do CPC), o que impõe a improcedência da lide.

(N.U 0018548-21.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos à origem a fim de que seja feita a prova pericial médica,
com intimação pessoal da parte autora/apelante a comparecer ao ato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022